Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005673-42.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006090-66.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PRINCIPIA ES COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI, PRINCIPIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Verifica-se dos autos que a Agravante não efetuou o preparo recursal, conforme certidão de Id no 82350957.
Determino o recolhimento das custas processuais em dobro, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 1007, § 4o, do CPC).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora